Tribunal: TJDFT
Processo: 0703830-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Número do processo: 0703830-29.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: A R LANCHONETE BRASILIA LTDA - ME IMPETRADO: JUÍZA DE DIREITO DA 6a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança impetrado por A R LANCHONETE BRASILIA LTDA – ME, tendo como autoridade impetrada a douta JUÍZA DE DIREITO TITULAR DA 6a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA, que, nos autos de ação de despejo por falta de pagamento ajuizada pelo Condomínio Victória Medical Center, determinou o despejo da ora impetrante, sem antes analisar o pedido deduzido em sede de contestação. A impetrante entende que a decisão está eivada de vícios que ferem a garantia da ampla defesa e do contraditório e, por essa razão, busca obstar o cumprimento da decisão, pugnando pela concessão da liminar, com suspensão imediata da ordem judicial. Em decisão de id 23079052, a em. Desembargadora Carmelita Brasil, em sede de plantão judicial, indeferiu liminarmente a inicial e extinguiu o mandado de segurança, sem resolução de mérito. É o breve relatório. Decido. Confirmo, nesta assentada, a decisão de indeferimento liminar prolatada pela em. Desembargadora plantonista. De fato, analisando o feito, verifica-se a inadequação da via eleita, porque a ação constitucional foi utilizada para impugnar ato judicial passível de recurso. Peço vênias, no ponto, para aderir, integralmente, aos doutos fundamentos da nobre Desembargadora Carmelita Brasil, na decisão de id 23079052, que ora reproduzo: Na espécie, a Decisão que deferiu o pedido liminar para desocupação do imóvel foi proferida em 11 de novembro de 2020. Por sua vez, o mandado de citação e intimação foi juntado aos autos eletrônicos 0736372-34.2020.8.07.0001 em 28 de novembro de 2020. E, em 18 de janeiro do corrente ano, a Magistrada proferiu a Decisão atacada, determinando a expedição de mandado de despejo. Já a contestação foi juntada em 21 de janeiro de 2021 – da qual foi dada vista à parte Autora, em réplica, no dia seguinte. E, em 5 de fevereiro de 2021, ontem, a Impetrante peticionou ao Juízo, solicitando que a ordem fosse suspensa, até que fosse proferida Sentença. Assim sendo, no caso em voga haveria de ser manejado o competente recurso, e não o presente remédio constitucional. Não obstante, segundo entendimento prevalente no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça – STJ, em situações teratológicas, abusivas, que possam gerar dano irreparável, e o recurso previsto não tenha ou não possa obter efeito suspensivo, admite-se que a parte se utilize do mandamus contra ato judicial. Contudo, não é esse o caso dos autos. No caso em tela, o ato reputado coator consiste em Decisão proferida em sede de Ação de despejo, por falta de pagamento, por supostamente ter violado ampla defesa e o contraditório, visto ter determinado o despejo sem antes analisar pedido deduzido em sede de contestação. Destarte, além de se tratar de medida liminar expressamente prevista no ordenamento, se trata de Decisão que, consoante disposto na legislação de regência, independe de audiência da parte contrária (art. 59, § 1o da Lei 8.245, de 18 de outubro de 1991). Além disso, consta dos autos originários que foi prestada a caução, prevista nesse dispositivo legal. Por conseguinte, não exsurge evidente a tese de que se deveria aguardar eventual Sentença de mérito, para só então executar a ordem de despejo. Como visto, a legislação indica justamente o contrário — qual seja, a desocupação é medida imperativa, mesmo sem oitiva da parte requerida, desde que cumpridos os requisitos legais. Assim sendo, conclui-se que a Decisão impetrada não é manifestamente teratológica, a impor o exame da quaestio na via estreita do mandado de segurança. Ante o exposto, confirmando a decisão anterior, INDEFIRO LIMINARMENTE a petição inicial e EXTINGO o presente mandado de segurança, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 10 da Lei n. 12.016/2009 c/c art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo legal, arquivem-se os autos. Brasília, 12 de fevereiro de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator